Tribunal: TJMT
Processo: 1033521-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033521-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (EMBARGANTE), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (EMBARGANTE), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. PRESIDIU O JULGAMENTO, SEM VOTO, O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1033521-17.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE SEMENTES DE MILHO. PERECIMENTO DO PRODUTO POR CONTAMINAÇÃO POR CARUNCHO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA E ARMAZENADORA. OMISSÕES. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA DO ART. 1.026, CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1033521-17.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração opostos por
Limagrain Brasil S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE SEMENTES DE MILHO. PERECIMENTO DO PRODUTO POR CONTAMINAÇÃO POR CARUNCHO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA E ARMAZENADORA.

I. Caso em exame

A autora celebrou contrato de transporte e armazenagem de sementes de milho com a ré. As sementes foram contaminadas por caruncho durante o período de armazenagem, tornando-se impróprias para o plantio. A autora alega que a contaminação ocorreu por culpa da ré, que não teria armazenado as sementes adequadamente. A ré, por sua vez, sustenta que a contaminação não ocorreu em seu galpão e que a autora teria alterado as datas de validade do produto. A sentença julgou procedente o pedido da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais. A ré interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ré pode ser responsabilizada pela contaminação das sementes de milho por caruncho, a qual resultou no perecimento do produto e causou danos materiais à autora, Limagrain Brasil S.A.

III. Razões de decidir

A perícia realizada no processo indicou que a contaminação das sementes por caruncho dificilmente teria ocorrido no galpão da ré, pois os lotes já apresentavam índice de infestação dentro dos limites normativos quando da chegada ao local. As sementes foram colhidas em 2013, com validade inicial até 2014, prorrogável por mais 8 meses, conforme Instrução Normativa 45/2013. Contudo, as sacas de sementes apresentavam data de validade para 2016, o que indica possível revalidação indevida do produto. A revalidação do produto para comercialização em 2016, além do prazo de validade regular, pode ter contribuído para a proliferação da praga.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“A transportadora e armazenadora não pode ser responsabilizada por contaminação de sementes por caruncho quando a perícia indica que a infestação ocorreu antes da armazenagem e há indícios de revalidação indevida do produto, estendendo sua data de validade."

Alega que o v. acórdão deixou de se manifestar quanto a questões fáticas e de direito arguidas em contrarrazões à apelação e que são relevantes para a análise do caso concreto, bem assim para possibilitar o exame pela Corte Superior.

Diz omisso quanto aos fundamentos que desconsideram a existência de um contrato de transporte e armazenagem entre as partes e quais provas comprovariam a existência de contrato de crossdoking.

Aponta o erro de fato quanto ao período de entrega de sementes à embargada. Diz que as sementes foram entregues em janeiro de 2016 e não em fevereiro de 2016, fato relevante para considerar o período de proliferação da praga identificada na carga.

Sustenta também a omissão quanto ao atraso na entrega da carga aos clientes, o que teria sido de responsabilidade da embargada.

Assevera o erro de fato quanto ao percentual da carga perdida. Afirma que somente dois lotes se referiam a safra de 2013/2013.

Diz omisso o v. acórdão quanto à permissão da Instrução Normativa n. 45/2013 de infestação de até 3% em carga viva, bem como que a causa do problema decorreu da proliferação e não da infestação da praga. Reforça que o laudo pericial traz como aceitável o índice de infestação de semente de milho em até 3% e que no caso, constatou-se que os poucos lotes que constavam com a infestação eram abaixo de 3%.

Registra ainda a omissão/erro de fato quanto aos esclarecimentos ao laudo pericial ao reconhecer que as sementes estavam no prazo de validade hábil para comercialização, inclusive a safra 2013/2013.

Aponta omissão quanto ao expurgo inadequado no combate à proliferação de praga por parte da embargada. Aduz que a perda da carga não se deu pela infestação inferior a 3% permitida na legislação, mas pelo mau armazenamento e expurgo inadequado reconhecido pelo laudo pericial. Complementa quanto a responsabilidade da embargada de acordo com a Cláusula 2a, alínea “r” do contrato.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 254887155). Alega que o v. acórdão não apresenta qualquer dos vícios apontados pela embargante e que a pretensão é somente rediscutir a matéria decidida pela c. Turma em julgamento ampliado. Realça que o Magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, nem tampouco rechaça-los um a um. Rebate os argumentos do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação da embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e erro de fato no v. acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

A hipótese é de apelação interposta por Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda., de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Limagrain Brasil S.A., para condenar a requerida (apelante e embargada) ao pagamento do valor de R$ 668.371,93 a título de indenização por danos materiais havidos em mercadorias (milho), em razão das condições inapropriadas de transporte e armazenamento dos grãos.

No caso, enquanto a autora embargante, Limagrain Brasil S.A. alega haver entre as partes um contrato de armazenamento dos grãos e que estes se perderam em razão da má condição de armazenagem, por seu lado, a requerida embargada sustenta que o contrato entre elas era de crossdocking (serviço de descarga, remanejo e transporte) e que a contaminação dos grãos se dera antes mesmo de recebê-los em seu galpão, somado ao fato de que a validade do produto havia sido alterada.

No contexto dos fatos e provas produzidas – documental, testemunhal e pericial -, o v. acórdão concluiu não ser o caso de responsabilizar a requerida, Transcaramori, pela perda dos grãos, cuja causa foi a proliferação de caruncho.

Assim se entendeu, porque a perícia indicou que “dificilmente a contaminação por caruncho tenha como causa o acondicionamento inadequado”. Somou-se o fato de que parcela das sementes se encontrava com validade vencida, como consignado:

A prova pericial produzida detectou a contaminação da semente pela praga caruncho e que estava estocada no barracão da requerida.

Sucede que a perícia sugere que dificilmente a contaminação por caruncho tenha como causa o acondicionamento inadequado. Nesses termos a resposta do perito ao quesito 7:

“7) Uma vez detectado a presença de danos causados por insetos pode-se inferir que esses ataques possam ter origem ou foram potencializado em seu armazenamento?

R: Dificilmente as sementes foram infestadas no local de armazenamento atual, pois nos TERMOS DE CONFORMIDADE DE SEMENTES – TCS, apresentados pela Requerida (Todos em Anexo), já era possível se verificar que 5 (cinco) lotes apresentavam índice de infestação, no entanto a infestação estava dentro do limites normativos para o produto ser considerado como semente.”

Não fosse a transitoriedade da permanência da estocagem da semente no galpão, e mais, por relevante, o fato de que parcela das sementes já apresentavam índice de infestação,

nota-se que a semente vem identificada na sacaria como sendo lote 2013, safra 2013.

Daí resulta que a validade natural do produto, para efeito de germinação, alcançaria o ano de 2014, que pode ter validade por mais 08 meses, assim como autoriza a Instrução Normativa 45/2013.

Ocorre que na sacaria, como antes anotado, acha-se grafado que se trata do Lote 2013, safra 2013, mas com sobreposição de data de validade para 2016.

Logo, a considerar que a colheita de milho se dá por volta de maio do ano – no caso 2013 -, a revalidação do produto para comercialização no ano de 2016 constitui fato capaz de ilidir a tese da autora apelante, Limagrain, segunda a qual a perda do produto, por contaminação por caruncho, teve como causa a transitória passagem pelo galpão da requerida apelada, por mais que o ambiente não fosse o mais adequado.

Nesse ponto, bem esclareceu o perito:

“Um dos motivos para os quais o produto não ser mais considerado semente é o fato de a maioria dos lotes já estarem vencidos pela reanálise, ou seja, após o vencimento da primeira análise, que de acordo com a IN MAPA no 45/2013 tem validade de 12 meses, o lote foi reanalisado, a fim de verificar se as condições atendiam as exigências para o produto ser classificado como semente, e tiveram sua data de validade prolongada por mais 8 meses.
Após o vencimento da reanalise o produto não pode mais ser classificado como semente
, e deve ser descartado.”

Sobre a reanálise e validade das sementes, o perito ainda responde:

5) Quantas vezes as sementes de milho híbrido podem ser reanalisadas? E quantas vezes a sementes, objeto da perícia, foram analisadas e reanalisadas?

R: Conforme IN MAPA no 45/2013 as sementes podem ser analisadas com validade de 12 meses e posteriormente reanalisadas com validade de 8 meses, o índices mínimos são os mesmos para a análise e reanálise.

De acordo com as informações contidas nos lotes a maior parte foi reanalisada e encontrava-se com prazo de validade vencido.”

Daí a percepção do perito no sentido de que dificilmente a contaminação por caruncho possa ter como causa o ambiente de armazenagem.

Registra-se, por derradeiro, claro, obter dictum, que o quadro fático induz certa preocupação com a necessidade de fiscalização quanto à higidez dos produtos destinados a assegurar o desenvolvimento do produto agrícola, não só em Mato Grosso, mas também em outras unidades federadas com igual vocação, em cujo solo e trabalho reside expectativa de sucesso de várias cadeias de sustentação sociais nas regiões, ou, não sei se com algum exagero, de parcela do equilíbrio da balança comercial brasileira.

Em conclusão, não há elementos a imputar a requerida apelante Transcaramori, a responsabilidade pela perda das sementes de milho por contaminação pela praga (caruncho), o que afasta o nexo de causalidade entre o suposto dano e a ação imputada à requerida apelante.

No mesmo sentido se deu o entendimento do e. Des. Marcos Regenold Fernandes:

Quanto à data de validade, o produto teria sido produzido em 2012 ou 2013, assim teria validade de mais um ano e poderia ser revalidado por mais oito meses, segundo as normas técnicas aplicadas à espécie.

Quando esse produto foi entregue para o armazenamento e transporte, entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, conforme consta na sentença, a validade já estava expirada, e parte do produto já se encontrava prejudicada com infestação de pragas.

Portanto, sob qualquer ângulo que se observe a questão, entendo que não há responsabilidade da apelante Transcaramori.

Ademais, acerca da natureza do contrato, se de armazenamento ou mero transporte, também bem examinou o e. Desembargador:

A decisão foi toda baseada sobre o princípio de que não havia contrato escrito, que o contrato era verbal, tal como afirmou da tribuna a doutora Andréa Gomes, diga-se de passagem, uma sustentação oral muito bem realizada.

Na verdade, tratava-se de um contrato antigo, datado de 2012. Era prática comum essas contratações rotineiras entre a Sementeira e a Transportadora Transcaramori. Ocorre que, revisitando a petição inicial, verifiquei que a própria Limagrain, que foi posteriormente passou a ser chamada de Geneze Sementes Ltda., traz na sua petição inicial como fundamento o próprio contrato de 2012, inclusive fundamenta a responsabilidade civil da Transcaramori na Cláusula Segunda, alínea "r", que diz o seguinte:

r) considerando que os produtos da
CONTRATANTE
passam pelo crivo do controle de qualidade interno, que autoriza apenas o carregamento de embalagens padronizadas e totalmente aptas para comercialização, caberá à
CONTRATADA arcar com avarias físicas posteriores ao embarque,
de qualquer ordem,
seja durante o transporte ou período de armazenagem,
da partida da carga até o destino final, sendo certo que os
prejuízos havidos deverão ser ressarcidos à primeira no caso de se constatar perdas no valor comercial do produto;
(Destaques não originais).

Esse é o fundamento da inicial.

O contrato está assinado exclusivamente pela sementeira, mas não é negado pela outra parte, portanto deve ser levado em consideração. Nesse ponto, a decisão do magistrado singular não foi adequada. E vou adiante, se esse contrato é tido como parâmetro para a apelada propor a ação, ele também deve ser considerado em relação às demais cláusulas.

Pasmem, senhores, pouco mais à frente, na Cláusula Terceira, onde trata das obrigações da contratante, no caso, a sementeira, está dito o seguinte:

CLÁUSULA TERCEIRA:

Sem prejuízo de outras previstas no instrumento, são obrigações da CONTRATANTE:

a) Garantir que todos os
PRODUTOS
destinados às operações objeto desse contrato deverão estar devidamente embalados e acondicionados de forma a não dependerem de quaisquer providências da
CONTRATADA
em relação a seu manuseio e armazenagem, sendo certo, contudo, que a aceitação e o embarque dos produtos por parte desta última implicará no reconhecimento expresso de atendimento da presente cláusula.

b) responsabilizar-se pelo conteúdo das embalagens do produto transportado, garantindo à
CONTRATADA
sua natureza e origem lícita, além da estrita correspondência entre o referido conteúdo e as informações constantes dos rótulos, embalagens e do conhecimento do transporte.

Enfim, realmente eram sementes que estavam ensacadas e, uma vez entregue o produto à contratada, a responsabilidade pelo que está ensacado é de quem está contratando, de quem entrega o produto. Esse produto foi entregue com uma data de validade específica, como constatado na perícia, e muito bem pontuado pelo nobre relator.

Ou seja, ainda que se considere o contrato como de armazenamento e não o típico crossdocking, a conclusão foi no sentido de não poder imputar a requerida apelante, ora embargante, a responsabilidade pela perda dos grãos, isso porque, as provas indicaram que parcela dos grãos já se encontrava prejudicada com infestação de pragas.

De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou exatamente a matéria devolvida, em particular o ponto acerca da perícia realizada.

Nesse contexto, não há se falar em omissão ou violação ao art. 1.022, do CPC, porquanto a matéria debatida foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

O STJ orienta no sentido de vigorar
“no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos”
(AgInt no AREsp 1420654/SP)

Na hipótese, ausente a mácula apontada, porquanto da análise do questionamento em confronto com o acórdão embargado, não se cogita da ocorrência de omissão ou erro de fato, mas de mera tentativa de discutir questões que estariam relacionadas ao próprio mérito da demanda.

Vale dizer, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em omissão quanto ao exame de provas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da recorrente, o que se mostra inviável na via escolhida.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualiza a hipótese do art. 1.026 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025